Tribunal: STF
Processo: Rcl 75238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Darci Peres Rodrigues em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Processo 5002655-76.2023.4.04.7121), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, cuida-se de ação revisional aforada pelo reclamante, postulando o afastamento da regra de transição positivada no art. 3º, “caput” do aludido diploma, e, com efeito, a condenação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ao pagamento das diferenças verificadas desde a concessão do benefício aposentadoria por incapacidade permanente (NB 09528998-3), com DIB em 15.02.2015, precedida de benefício de auxílio por incapacidade temporária – B31 (NB 604071404-6). 



    No dia 28 de julho de 2023 (28.07.2023), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1276977, fora proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, com forte no art. 1.035, §5º do Código de Processo Civil (CPC), decisão determinando a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a possibilidade de revisão de benefício previdenciário a partir do afastamento da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99 (Tema 1102-RG).



    Todavia, em que pese a decretação do sobrestamento de processos relacionados ao Tema 1102-RG, exarada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos, o juízo da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, levantou a suspensão e procedeu o julgamento do feito.”



    Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a cassação a decisão reclamada, com o retorno dos autos a origem e o respectivo sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1276977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 4) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, tendo, em 25/11/2024, negado provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor daquela demanda, conforme segue (eDoc. 7):



    “A questão controvertida cinge-se à possibilidade ou não de opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, na apuração do salário de benefício do segurado, quando resulte em cálculo mais benéfico do que a regra de transição contida no art. 3º. da Lei 9.876/99, para os segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/99, que alterou os mencionados dispositivos da Lei 8.213/91.



    Em 17/12/2019, foi publicada a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativa ao Tema 999 (REsp 1554596/SC e REsp 1596203/PR), ocasião em que foi firmada tese no seguinte sentido:



    [...]



    Ao julgar o Tema 1102, com acórdão publicado em 13/04/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a seguinte tese:



    [...]



    Contudo, em 21 de março de 2024, o STF julgou as ADIs 2.110 e 2.111, “explicitando que o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso”, nos termos do voto do Relator Ministro Nunes Marques. Foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    [...]



    Com isso, tem-se por superada a tese da chamada “revisão da vida toda”, não se oportunizando ao segurado a escolha pelo cálculo mais benéfico, uma vez que a regra do art. 3º da Lei 9.876/1999 é de aplicação obrigatória, nos seguintes termos:



    [...]



    Portanto, tendo o segurado (i) implementado as condições para concessão do benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876/1999 (vigente em 29/11/1999), o cálculo da RMI do seu benefício de aposentadoria deverá observar a regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício; do contrário, (ii) implementando as condições para concessão do benefício previdenciário até a vigência da Lei 9.876/1999, aplica-se a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/99.



    Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5002655-76.2023.4.04.7121) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente